Tribunal: TJBA
Processo: 8007997-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007997-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCIO NUNES DOS REIS

Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 1º JUIZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
HOMICÍDIO TENTADO
.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E, POR CONSEQUÊNCIA, PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

I.
Cuida-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
MARCIO NUNES DOS REIS
, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juízo Criminal da 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA (Processo 1º Grau
nº 8178406-15.2025.8.05.0001)
.

II
-
Narra o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia
18 de setembro de 2025
,
pela suposta prática de tentativa de homicídio simples, “caput”, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II
I
– Ressalte-se que, nos autos de primeiro grau, não foi localizado pedido de dilação de prazo para a realização de diligências complementares. Ademais, o Auto de Prisão em Flagrante conta com um único acusado, o que denota tratar-se de processo sem maior complexidade. Outrossim, em consulta aos sistemas PJe de 1º e 2º Graus, não foram encontrados processos em desfavor do Paciente
. Tempo da prisão: mais de 05(cinco) meses desde a data do fato sem oferecimento de Denúncia.

IV
– Constrangimento ilegal identificado ante a mácula a duração razoável do processo.

V
. Ordem de Habeas Corpus CONCEDIDA
para determinar a soltura do Paciente,
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, se por outro motivo não estiver preso
,
após a comprovação do endereço atualizado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8007997-72.2026.8.05.0000,
d
o 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE
SALVADOR
, sendo Impetrante Bel.
BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS
,
e, Paciente,
MARCIO NUNES DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.